Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743718-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELANTE: ESPOLIO DE MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 52483557, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 41a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora